Tribunal: TJDFT
Processo: 0714177-08.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714177-08.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISANGELA SOUSA SILVA APELADO: IRAILTON SIQUEIRA LOURENCO D E S P A C H O Ante o teor da petição de id 67951880, e à vista da manifestação do Ministério Público, id 69368261, determino a intimação da parte apelada para que, querendo e no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, apresente contrarrazões ao presente recurso de apelação. Na sequência, remeta-se o processo ao Ministério Público para manifestação. Tudo procedido, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator